Tribunal: TJES
Processo: 5012187-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012187-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE GERALDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL REMUNERATÓRIO. REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual a Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela autarquia. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e obscuridade quanto à incidência do adicional de 0,5% após a adoção do regime de subsídio, e quanto à ausência de fundamento para o reconhecimento de diferenças remuneratórias diante de eventual liquidação zerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ou obscuro quanto à aplicação do adicional de 0,5% após a adoção do regime de subsídio; (ii) examinar se há vício na decisão ao reconhecer o direito à revisão remuneratória, mesmo diante de alegada liquidação zerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado é claro ao determinar o recálculo do subsídio com base no percentual de 45,5%, nos termos da sentença transitada em julgado, não subsistindo omissão ou obscuridade sobre a incorporação do adicional.

A eventual inexistência de valores a receber (liquidação zerada) deve ser aferida na fase de cumprimento de sentença, com base nos parâmetros já fixados, não se configurando omissão do julgado.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com os fundamentos da decisão colegiada, sendo os embargos de declaração via imprópria para rediscutir o mérito do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A determinação de recálculo do subsídio com base no percentual fixado em sentença não exige nova análise sobre a absorção do adicional ou sobre eventual ausência de valores a executar.

Alegações de “liquidação zerada” devem ser examinadas na fase própria, à luz do título judicial exequendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM

em face do v. acórdão proferido no evento nº 9998204, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autarquia ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 10504130), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, na medida em que não teria deixado claro se o valor do adicional de 0,5% deveria incidir após a opção do servidor pelo regime de subsídio, alegando que, conforme entendimento do próprio voto, uma vez adotado o subsídio, restaria absorvido o adicional, por tratar-se de parcela única. Sustenta ainda que, se a própria sentença de conhecimento determinou apenas a revisão dos parâmetros do subsídio e se tal revisão não implicaria qualquer acréscimo remuneratório ao embargado (por resultar numa “liquidação zerada”), não haveria fundamento para o reconhecimento do direito às diferenças pretendidas no cumprimento de sentença.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão é suficientemente claro ao indicar que o subsídio deve ser recalculado com base no percentual de 45,5% previsto na sentença transitada em julgado. A menção expressa à necessidade de revisão dos parâmetros utilizados para fixação do subsídio torna claro que a decisão determina a adequação da base única de cálculo ao valor que efetivamente incorpore o adicional reconhecido judicialmente.

Outrossim, o julgado não se revela omisso sobre o impacto da revisão do subsídio, visto que eventual liquidação zerada, conforme defendido pelo embargante, deve ser aferida em sede própria com base nos parâmetros estipulados no título judicial exequendo.

Assim, não identificados vícios no julgado, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.